Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0737248-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STARSPAY EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA EMBARGADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, MINAS CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA, LUIZA NASCIMENTO DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por STARSPAY EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA., em face da decisão de ID 58425372, quanto à condenação da recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios. Recurso próprio e tempestivo. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. Desnecessária a intimação dos embargados, pois há mero erro material na decisão proferida. Nota-se que todos os recorridos apresentaram suas contrarrazões (IDs 57455369, 57455370, 57455371 e 57455373), razão pela qual devem ser beneficiários dos honorários advocatícios fixados em virtude do não conhecimento do recurso da parte autora. Portanto, retifico o último parágrafo da decisão de ID 58425372. Onde se lê: "Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno, ainda, a recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, ante a apresentação de contrarrazões (ID 57455373), que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa". Leia-se: "Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno, ainda, a recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos das recorridas, ante a apresentação de contrarrazões (IDs 57455369, 57455370, 57455371 e 57455373), que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa". P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.